Tribunal: STF
Processo: Rcl 63534
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada em favor de Antonio Guilherme dos Santos contra ato do Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Maceió/AL, sob alegação de ofensa à Súmula Vinculante 14.



    Consta dos autos que o reclamante, juntamente com outras pessoas, foi acusado pela suposta prática de duplo homicídio qualificado e de tripla tentativa de homicídios qualificados.



    O Juízo decretou a prisão preventiva em desfavor dos investigados.



    A Defensoria Pública do Estado de Alagoas noticia que tal decisão “se encontra em segredo de justiça nos autos, do qual a defesa desconhece o teor e os motivos que ensejaram a segregação da medida extrema” (eDOC 1, p. 1). 



    Solicitou então que a existência de peças sigilosas fosse certificada, assim como disponibilizado o acesso aos autos. Entretanto, o pedido foi indeferido ao fundamento de existirem diligências em andamento.



    Sustenta que o reclamante estaria custodiado por volta de 7 (sete) meses, sem que tivesse conhecimento do teor da decisão que o privou da liberdade. Além disso, tendo em conta o tempo transcorrido, as diligências em andamento já deveriam estar concluídas (p. 2).



    Noticia que a fase investigativa se encerrou, a denúncia foi recebida (31.10.2023) e o reclamante citado para apresentar resposta à acusação.



    A Defensoria alagoana requer, liminarmente e no mérito, “a determinação ao juízo de origem para que proceda a imediata disponibilização nos autos da decisão que determinou a prisão preventiva do reclamante” (p. 5).



    Pleiteia também a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.



    Solicitei informações ao juízo reclamado (eDOC 5), as quais foram prestadas (eDOC 10).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, consigno que abri vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (eDOC 5). Todavia, considerando o teor das informações prestadas pela autoridade reclamada, entendo que o processo já possui condições de julgamento (artigo 52, parágrafo único, do RISTF), razão por que dispenso a manifestação ministerial. 



    Na sequência, defiro o pleito de gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o artigo 99, §3º, do CPC. Saliento, inclusive, que a parte reclamante está, nesta ação constitucional, assistida pela Defensoria Pública. 



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    No caso, a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que assim dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Na decisão reclamada, o magistrado indeferiu a pretensão do reclamante, pois em curso medidas sigilosas ainda não documentadas. O acesso pretendido poderia comprometer o sucesso da investigação em andamento, haja vista a pendência no cumprimento de mandados de prisão preventiva:



    “(...)



    Assim sendo, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE ANTÔNIO GUILHERME DOS SANTOS, nos termos dos artigos 312 e 313 c/c art. 316, parágrafo único, todos do Código de Processo Penal. 



    (...)



    Em relação ao pedido de fl. 158, compulsando-se os autos, vê-se que os documentos aos quais a Defesa pede acesso (fls. 01/07 das peças sigilosas) tratam-se de diligências ainda em andamento. 



    Ocorre que, conforme preceitua a Súmula Vinculante nº 14, ‘é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    Assim, tendo em vista que as diligências insculpidas nos documentos que a Defesa ora busca acesso dizem respeito a diligências ainda em andamento, e, consequentemente, ainda não documentadas, faz-se mister a manutenção do sigilo em tais documentos, visto que há mandados de prisão preventiva ainda em aberto. 



    Segundo o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, diligências como as em tela devem ser sigilosas, sob risco de comprometimento do seu bom sucesso. Tal sigilo mostra-se necessário à apuração e à atividade instrutória. Todavia, após a formalização documental completa de seu resultado, o amplo acesso ao denunciado deve ser promovido, visto que terá cessado a causa que impôs o sigilo, mas ainda não é essa a situação que se vê nos presentes autos. 



    Ante o exposto, tendo em vista que a Súmula Vinculante nº 14 não abrange diligências ainda em andamento e elementos não documentados, indefiro o pedido manejado pela Defesa, devendo ser mantido o sigilo nos documentos que ainda possuírem diligências não finalizadas”. (eDOC 2, pp. 160-161, grifei).



    Nas informações apresentadas, o Juízo reiterou sua conclusão no sentido de “estar devidamente fundamentada a decisão que denega a retirada de sigilo das peças indicadas pela Defesa” (eDOC 10, p. 7).



    Verifico que o Supremo Tribunal Federal entende que não configura transgressão à referida súmula a restrição de acesso a elementos de provas ainda não encartados nos autos, em razão da existência de diligências em andamento, como na situação em análise. Confira-se: 



    “Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018, grifei).



    “INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021, grifei).



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente